Tribunal: TJDFT
Processo: 0736823-54.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-04-03
Data de publicação: 2025-04-15

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA BRANCA. DESCLASSIFICAÇÃO RECEPTAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. ARMA BRANCA. APREENSÃO. DESNECESSIDADE. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. PENA DE MULTA. CONCURSO DE CRIMES. ARTIGO 72, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Caso em exame:
1. Cuida-se de apelação em face da sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 157, §2o, inciso VII, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, em regime inicial fechado, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, calculados à razão mínima.
II. Questões em discussão:
2. A questão em discussão consiste em analisar: i) se há provas da autoria e materialidade do crime de roubo, bem como se é possível a desclassificação para o crime de receptação; ii) o reconhecimento da inimputabilidade do réu com a causa de diminuição do artigo 26, parágrafo único, do Código Penal; iii) aspectos da dosimetria da pena.
III. Razões de decidir:
3. A autoria ficou devidamente comprovada, pois o réu foi identificado, inicialmente, pelas imagens das câmeras de segurança e pelo nome que informou quando deixou os telefones para serem guardados em um guarda volumes e, após sua identificação e prisão em flagrante, as vítimas confirmaram que ele foi o autor das subtrações.
4. A palavra da vítima nos crimes patrimoniais possui especial relevância, principalmente quando se apresenta harmônica e coesa, bem como corroborada por outros elementos probatórios, como é o caso dos autos.
5.O reconhecimento de pessoas é um meio de prova prescindível para caracterizar a autoria do crime em apuração, se houver outros elementos de prova e informação independentes que sejam capazes de sustentar um decreto condenatório, com respeito a todas as garantias processuais e individuais necessárias.
6. Não há que falar em inimputabilidade quando não apresentadas provas sólidas que comprovassem plenamente a condição de inimputabilidade do réu no momento do crime. O laudo de exame psiquiátrico afastou a tese de inimputabilidade e confirmou que o réu tinha condições de entender o caráter ilícito do fato praticado, pois sequer estava em surto psicótico.
7. A apreensão e a perícia da arma utilizada no roubo são dispensáveis para a incidência da causa de aumento quando as demais provas não deixam dúvidas quanto ao seu emprego, sobretudo as declarações das vítimas, apresentadas de forma segura na Delegacia e em Juízo.
9. O Superior Tribunal de Justiça passou a decidir que, face ao silêncio do legislador, doutrina e jurisprudência estabeleceram dois critérios para incremento da pena-base, para cada circunstância judicial valorada negativamente: o primeiro de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima estipulada; e o segundo de 1/8 (um oitavo) entre as penas mínima e máxima fixadas abstratamente, sendo que a escolha do critério a ser utilizado fica a cargo do julgador, discricionariamente, observadas as particularidades do caso concreto e o livre convencimento motivado. Considerando que ambos os critérios são admitidos pela doutrina e jurisprudência, deve ser adotado aquele que for mais benéfico ao réu, excetuados os casos em que a aplicação do critério menos favorável tenha sido feita de forma fundamentada, para justificar a exasperação mais severa da pena inicial.
IV. Dispositivo:
10. Recurso parcialmente provido.